Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739555-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTONIA FERREIRA FAVAS e outro(s) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 10/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR